Tribunal: TJDFT
Processo: 0722313-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722313-36.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PABLO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA COM BASE EM FUNDADAS SUSPEITAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS DA DIFUSÃO ILÍCITA DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. PRIVILÉGIO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. DETRAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há ilegalidade a fulminar a prova obtida com a revista pessoal do apelante durante a abordagem policial, baseada em fundadas suspeitas consistentes na prévia informação recebida pelos policiais do serviço de inteligência sobre a existência de tráfico de drogas no local indicado e por indivíduo cuja descrição coincidia com a do acusado que, após visualizar a viatura policial, empreendeu fuga do local. 2. Mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas se apreendidas com ele grande quantidade de maconha e crack, além de uma balança de precisão. Ademais, antes da abordagem, foi visualizado pelos policiais o momento em que ele conversava com um adolescente que admitiu ter adquirido maconha do acusado, não havendo se falar em ausência de provas do fato. 3. Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal se o apelante é portador de maus antecedentes. 4. Os maus antecedentes do réu obstam a concessão da benesse do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. 5. O período de prisão temporária cumprido pelo réu não gera reflexos no regime prisional fixado, razão pela qual não incide o disposto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. 6. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar e, no mérito, apelo desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal, defendendo a ilegalidade da busca pessoal realizada. Assevera que não houve demonstração da fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal pelos agentes policiais ostensivos para o serviço de inteligência. Acrescenta que os policiais que efetuaram a prisão jamais relataram qual a situação fática, objetiva e concreta que levou a equipe de inteligência crer que o cidadão, ora recorrente, realizava eventual tráfico de drogas no local dos fatos. Requer o desentranhamento de todas as provas de materialidade do crime, e, consequentemente, a absolvição. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LVI, da Constituição Federal, na medida que não houve observância do devido processo legal, impossibilitou o exercício do contraditório e admitiu prova ilícita. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 244 do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em apreço, constata-se que houve prévia informação de tráfico de entorpecentes em determinada região, apurada pelo serviço de inteligência da PMDF, com indicação das características do indivíduo, recebida pelo comandante dos policiais militares que estavam em patrulhamento, os quais cumpriram com sua função de averiguar notícia de crime. Em diligência, eles visualizaram a pessoa descrita conversando com um adolescente. A fuga empreendida pelo indivíduo maior de idade, assim que viu a viatura, reforçou a necessidade da abordagem pessoal, havendo, portanto, fundadas suspeitas de prática de crime. Durante a abordagem, foram localizadas drogas com o imputável, identificado como Pablo Rodrigues, e com o menor que admitiu ter adquirido o entorpecente daquele. Ao contrário do afirmado pela Defesa, a abordagem do acusado não violou o disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal, o qual exige fundadas suspeitas para a busca pessoal. Conforme descrito acima, após os policiais receberem a notícia de traficância na QR 321 de Samambaia do serviço velado e, no local, identificaram a pessoa descrita conversando com um menor. O fato de o réu ter saído correndo ao avistar a viatura reforçou os indícios de prática de crime e motivou os policiais a realizarem a revista pessoal. Assim, antes da abordagem, os policiais tiveram a precaução de averiguar a movimentação do acusado, não havendo se falar em abordagem baseada unicamente em impressões pessoais ou informação sem fonte conhecida. ... Assim, não há ilegalidade a fulminar a prova obtida com a revista pessoal, baseada em fundadas suspeitas consistentes na prévia informação recebida pelos policiais do serviço de inteligência sobre a existência de tráfico de drogas no local indicado e por indivíduo cuja descrição coincidia com a do acusado que, após visualizar a viatura policial, empreendeu fuga do local (Id 62640595). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV e LVI, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023